Tribunal: TJSP
Processo: 2173234-86.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Embargos de declaração – "Habeas corpus" – Homicídio duplamente qualificado e lesão corporal leve em contexto doméstico e familiar contra a mulher – Omissão quanto às teses relativas à causa da morte da vítima e à responsabilidade dos pacientes – "Writ" não conhecido neste ponto – Questões que não podem ser apreciadas na estrita via do "habeas corpus" – Omissão inexistente – Contradição

Ementa:
Embargos de declaração – "Habeas corpus" – Homicídio duplamente qualificado e lesão corporal leve em contexto doméstico e familiar contra a mulher – Omissão quanto às teses relativas à causa da morte da vítima e à responsabilidade dos pacientes – "Writ" não conhecido neste ponto – Questões que não podem ser apreciadas na estrita via do "habeas corpus" – Omissão inexistente – Contradição quanto ao art. 316, parágrafo único, CPP – Não ocorrência – Inconformismo defensivo com a denegação da ordem – Embargos rejeitados.